Tribunal: TJPA
Processo: 0808663-35.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2023-06-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808663-35.2023.8.14.0000

PACIENTE: JOSE MARIO TENORIO MARQUES

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA CÍVEL E CRIMINAL DE CAMETÁ/PA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0808663-35.2023.8.14.0000

IMPETRANTE: PAULO RICARDO XAVIER GAIA

PACIENTE: JOSÉ MÁRIO TENÓRIO MARQUES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL E CRIMINAL DE CAMETÁ/PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. PRISÃO PREVENTIVA. ARTIGOS 157, §2º, II, DO CÓDIGO PENAL (ROUBO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS).

ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO
. NÃO OCORRÊNCIA
. De acordo com as informações prestadas pelo juízo, observa-se que o processo está seguindo os trâmites legais, a
prisão em flagrante do acusado foi convertida em prisão preventiva, por aquele Juízo, no dia
19/09/2022
em audiencia de custódia. Há audiencia designada para o dia
26/07/2023.
O tempo de tramitação do processo em primeiro grau tem sido o

necessário apenas para atender à demanda que o feito exige.

DAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA.
As condições pessoais favoráveis, tais como ré
u
primári
o
, bons antecedentes, entre outras, não têm o condão de, por si só, garantirem a
o
paciente a revogação da prisão preventiva, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar, como é o caso da presente hipótese. Aplicação da súmula 8 TJ/PA. Precedentes.

PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR POR MEDIDA DIVERSA
. IMPOSSIBILIDADE.
A
nte a

existência dos requisitos preconizados nos arts. 312 e 313, do CPP, não se mostrando as medidas diversas, previstas no art. 319 do CPP, suficientes ao caso. Presença do
fumus comissi delicti e do periculum libertatis
, já tendo o superior tribunal de justiça, em orientação uníssona, determinado que, persistindo os requisitos autorizadores da segregação cautelar (art. 312, CPP), é despiciendo que o paciente possua condições pessoais favoráveis.

HABEAS CORPUS
CONHECIDO. ORDEM DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos etc.
..

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos vinte dias do mês de junho de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor
Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes .

Belém/PA, 20 de junho de 2023.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0808663-35.2023.8.14.0000

IMPETRANTE: PAULO RICARDO XAVIER GAIA

PACIENTE: JOSÉ MÁRIO TENÓRIO MARQUES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL E CRIMINAL DE CAMETÁ/PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de
JOSÉ MÁRIO TENÓRIO MARQUES ,

em face de ato do Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Criminal de Cametá-PA, nos autos da Ação Penal nº
0802599-07.2022.8.14.0012
.

O impetrante arrima-se nos dispositivos previstos no art. 5º, inciso LXVIII da CF, art. 647 e 648, inciso II e IV, do Código de Processo Penal.

Alega o impetrante que o paciente fora preso em flagrante, pela prática, do delito tipificado no art.157, §2º, inciso II, do CPB.

Relatou ainda que o paciente se encontra preso desde o dia 19/09/2022 ou seja, está sofrendo constrangimento ilegal, vez que está custodiado há cerca de 8 (oito) meses, configurando

excesso de prazo no término da instrução processual.

Alegou ainda que sua prisão fora mantida unicamente por supostamente o paciente gerar risco a ordem social, o que não deve prosperar, uma vez que que o paciente é réu primário e sem condenação.

Suscitou a aplicação da medida cautelar diversas da prisão, uma vez que a medida cautelar restritiva deve ser excepcional, não sendo o caso do paciente.

Requer a concessão da ordem em caráter liminar, determinando a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão ao final, o julgamento favorável do presente pedido, com a definitiva

concessão do
writ
.

Em 31/05/2023
deneguei
a liminar (ID.14382238
)
, dos autos, solicitando informações à autoridade inquinada coatora.

Em sede de
informações
, em 02/06/2023, (
ID 14437488),
o juízo de primeiro grau esclareceu
o que segue:

a)

Síntese dos Fatos nos quais se articula a acusação:

De acordo com os autos, no dia 19 de setembro de 2022, por volta das 00h10min, em residência particular, localizada na BR422, ao lado da antiga Torre da Rádio, Bairro Santa Maria, o acusado, já qualificado, em concurso com outro indivíduo não identificado, mediante grave ameaça, subtraiu 01 (um) celular, marca samsung, modelo J4 core pertence a vítima Manoel Erivaldo de Souza. Conforme apurado, no dia dos fatos, a vítima Manoel estava na sala de sua residência, mexendo no celular, quando sua sobrinha Rosangela, que estava na cozinha, gritou afirmando que havia um homem na casa, ensejo em que o denunciado surgiu na sala, abordou a vítima Manoel empurrando o seu rosto contra a parede, circunstância em que disse “perdeu”, “casa caiu” e logo em seguida puxou o celular da mão de Manoel. Ato contínuo, o denunciado saiu correndo pelos fundos da casa.

Em audiência de custódia realizada em 20/09/2022, o paciente teve sua prisão em flagrante convertida em prisão preventiva.

b)

Exposição da causa ensejadora da medida constritiva:

O paciente está preso preventivamente, após a decretação da sua prisão preventiva em audiência de custódia, para garantia da ordem pública e considerando o seu modo de agir. Ademais, a prisão do paciente já foi revista outras vezes no processo, e sempre foi mantida,

c)

Informações acerca dos antecedentes criminais e primariedade do paciente, e, sendo possível, sua conduta social e personalidade:

Com relação aos antecedentes criminais do Paciente segue em anexo a certidão atualizada.

d) Informações concernentes ao lapso temporal da medida constritiva:

O paciente está custodiado desde o dia 19/09/2022.

d)

Indicação da fase em que se encontra o procedimento:
Aguardando-se a realização de audiência de instrução designada para o dia
26/07/2023
.
”

Nesta
Superior Instância (id.14460067)
, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio da Dra. Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, manifestou-se pelo
conhecimento e denegação,
da ordem de
habeas corpus
pleiteada em favor de
JOSÉ MÁRIO TENÓRIO MARQUES
.”

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

V O T O

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente
mandamus
.

Como dito alhures, trata-se da ordem de
Habeas Corpus Liberatório
com pedido de liminar impetrado em 30/05/2023 em favor de
JOSÉ MÁRIO TENÓRIO MARQUES
, sob o fundamento de constrangimento ilegal por excesso de prazo, para o encerramento da instrução processual.

No que concerne ao excesso de prazo para o encerramento da instrução processual, adianto que a ordem liberatória não deve ser concedida
,
visto que, o processo está seguindo os trâmites legais, com designação da audiência de instrução e julgamento para o dia
26/07/2023
.

É interessante a leitura de parte das informações prestadas pela autoridade inquinada coatora para que se tenha a mais fidedigna visão do andamento processual (Id.14437488):

“A prisão em flagrante do acusado foi convertida em prisão preventiva, por aquele Juízo, no dia
20/09/2022
em audiência de custódia.

A Denúncia foi apresentada, sendo designada audiência de instrução e julgamento para o dia
26/07/2023

Como visto, da simples leitura do excerto transcrito, extrai-se que o andamento processual transcorre dentro da normalidade, tomando o tempo necessário para sua resolução.

Ressalto que os prazos processuais não são absolutos, na medida em que cada caso é caracterizado por incidentes únicos, de acordo com características próprias, de forma que necessitam de certa quantidade de tempo para que se tenha uma solução justa.

Não é à toa que os prazos do juízo são tidos como impróprios, ou seja, destituídos de preclusividade. Isso se deve ao fato de que o andamento processual não pode ser regido por critérios exclusivamente matemáticos que não respeitam particularidades decorrentes do andamento processual e as peculiaridades do processo.

É preciso primar pela razoabilidade para que se dê uma prestação jurisdicional eficiente.

Este entendimento é amplamente difundido pelos Tribunais de todo o país, inclusive pelas Cortes Superiores, como demonstrado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do

RHC nº 94.813/AL

Nesse contexto, o tempo de tramitação do processo em primeiro grau tem sido o

necessário apenas para atender às demandas que o feito exige.

Assim, não vislumbro a ocorrência de constrangimento ilegal por excesso de prazo alegado pelo impetrante, uma vez que está devidamente expostos os motivos pelos quais se faz necessária a manutenção da prisão preventiva.

Ademais, o excesso de prazo por si só não é suficiente para eliminar o
periculum libertatis
constante nas fundamentações da decisão de decretação da prisão e dos dois indeferimentos da liberdade provisória do paciente, pois os prazos não devem ser analisados de forma absoluta nem de maneira aritmética, conforme julgado desta Corte:

HABEAS CORPUS. EXCESSO DE PRAZO PARA A RESPOSTA JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. TRÂMITE REGULAR. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME. 1.
É entendimento pacificado nos Tribunais Superiores que o excesso de prazo deve ser analisado dentro dos limites da razoabilidade, considerando-se circunstâncias excepcionais que venham a retardar o término da instrução criminal, não se restringindo, à simples soma aritmética de prazos processuais
. (...). 5. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME. (489074, Não Informado, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 19/03/2018, Publicado em 22/03/2018). Grifei.

Desse modo, entendo que o processo está seguindo os trâmites legais.

DAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.

Por fim, no que tange à alegação de que a paciente preenche os requisitos favoráveis à concessão da ordem
uma vez que reúne condições pessoais favoráveis uma vez que é réu primário, sem condenação, tais fatos não têm o condão de por si garantir a liberdade provisória, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção custódia cautelar. É certo, inclusive, que a prisão como forma de assegurar a segurança da ação penal, não afronta, por si só, o princípio do estado de inocência. Nesse sentido,
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

(...).

CONDIÇÕES

PESSOAIS

FAVORÁVEIS
.
IRRELEVÂNCIA.

1. (...). 5. As condições pessoais favoráveis do acusado não têm o condão de, por si sós, inviabilizar a decretação da custódia preventiva, se existem outros elementos nos autos que respaldam a medida constritiva. 6. Habeas corpus não conhecido.

(
HABEAS CORPUS
Nº 314.893,
MIN. GURGEL DE FARIA, PUBLICAÇÃO: 04/06/2015).

No mesmo sentido, entendimento
dessa Egrégia Corte de Justiça:

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. (...). PREDICATIVOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVANTE. (SÚMULA Nº08 DO TJPA). ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.
1. (...). 4. Eventuais condições pessoais de cunho subjetivo, por si sós, não têm o condão de conferir ao coacto o direito de responder em liberdade (Súmula nº 08/TJPA). 5.Ordem denegada, por unanimidade.

(TJ/PA, Acórdão Nº 168.638, Des. Rel. Milton Nobre, Publicação: 06/12/16).

Ademais, este
Egrégio Tribunal de Justiça,
publicou em 16 de outubro de 2012, a
Súmula Nº 8,
contendo o seguinte teor:

As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.

Assim,
não acolho
à alegação ora em comento.

DA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELAS MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP

Por fim, requer também o Impetrante a substituição da medida extrema por qualquer das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, tendo em vista as condições pessoais supostamente favoráveis da paciente. Contudo, impende ressaltar, as hipóteses de aplicação de medida cautelar, art. 282 do CPP, ou aquelas previstas nos incisos do art.
31
9 do
CPP
, não são sempre obrigatórias. É consagrado em âmbito doutrinário e jurisprudencial o entendimento de que se faz necessária a aferição pelo juiz, no caso em concreto, acerca da adequação e suficiência da medida, porquanto a substituição da prisão preventiva por quaisquer de tais medidas pode acabar por frustrar a finalidade perseguida com a decretação da custódia, não
sendo o magistrado obrigado a concedê-las.

Portanto, da pormenorizada análise do conjunto probatório, verifica-se a insuficiência da substituição da prisão preventiva, sendo as provas amealhadas indicativas da necessidade de manutenção da custódia, visto que mantidos os requisitos ensejadores da sua decretação, conforme idoneamente disposto na decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau, no qual fundamentou haver risco quanto à garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, caso o paciente responda em liberdade, uma vez que fora detido em flagrante, existindo a prova da materialidade e suficientes indícios de autoria, constantes nos depoimentos das testemunhas e da vítima, bem como o fato da comunidade local vem sofrendo com esse tipo de delito, em especial na comunidade em que o autuado se encontra inserido, já que a casa das vítimas contém uma distância aproximada de 300m da residência do paciente.

Adianto desde logo que acompanho o parecer ministerial
conheço
e
denego a ordem impetrada,
uma vez que não vislumbro qualquer coação ilegal a ser reparada.

É como voto.

Belém/PA, 20

de junho de 2023.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 23/06/2023